Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF em favor de CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SANTIAGO, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Suscita a d. DEFENSORIA PÚBLICA, em preliminar, a inconstitucionalidade do parágrafo 2o do art. 310 do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, que dispõe sobre a vedação de liberdade provisória aos presos em flagrante reincidentes, alegando, para tanto, que o e. STF já sedimentou entendimento no sentido de que a decretação da prisão provisória deve ser analisada concretamente, não sendo possível a vedação automática. Em relação à questão de fundo, assevera ser indevida a prisão preventiva do paciente, isso porque a medida restritiva no caso fere os princípios da necessidade e adequação, bem como o da presunção de inocência. Além disso, argumenta que, “muito embora o custodiado seja reincidente, o mesmo nunca respondeu a um processo por causar algum tipo de lesão real em detrimento da vítima”, estando preso “pela ligação realizada para a vítima”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido o benefício de liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas diversas da prisão. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o ora paciente Carlos Alexandre Barbosa Santiago foi preso pelo cometimento da contravenção penal descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação de tranqüilidade), e art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva). Consoante se pode extrair do auto de prisão em flagrante, a vítima que já estava inserida no Programa de Combate à Violência Doméstica e Familiar (PROVID), entrou em contato com a equipe de prevenção, relatando “várias situações de descumprimento das medidas protetivas por parte de Carlos Alexandre, inclusive que ele estava indo e entrando na casa dela, e que ontem, quando ela retornou da casa de uma vizinha, encontrou ele dentro de sua casa sentado no sofá”. Ainda segundo declarou o condutor do preso em flagrante, “Carlos Alexandre ficou ligando várias vezes para Andressa, inclusive no momento em que ela estava sendo atendida/ouvida na Promotoria” (ID 17123294, fl. 9). Outra policial afirmou que “foi a segunda vez que atenderam Andressa em situação de violência envolvendo o mesmo ofensor” e que “Andressa relatou que, assim que saiu da Casa Abrigo, Carlos Alexandre continuou mantendo contato com ela, inclusive indo e entrando na casa dela em Brasilinha, e ela também mostrou mensagens com ofensas verbais enviadas por ele” (ID 17123292, fl. 1). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17123294): “Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP (...). Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraídas das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o autuado novamente compareceu em seu endereço tentando entrar em contato. Consta que, após a retirada da tornozeleira eletrônica no dia 15/06/2020, o autuado insistentemente procurava a vítima, tendo assim feito nas datas 18, 21 e 22 de junho de 2020, conforme consta no termo de declarações restadas no MPDFT. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta diversos outros procedimentos recentes por violência doméstica e familiar contra ela. As circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput e parág. 2o do CPP), aliadas ao histórico de violência já existente (conforme FAP), indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. O autuado possui duas condenações definitivas por delitos praticados contra a mesma vítima e possuiu procedimento em aberto com medidas protetivas urgentes”. Diante desse cenário e por um juízo de prelibação, tenho para mim que a r. decisão não se afigura merecedora de qualquer tipo de reparo, na medida em que realmente se fazem presentes os requisitos para o decreto de prisão preventiva do paciente, independentemente do disposto no art. 310, § 2o, do CPP. No caso, a liberdade do paciente importa risco à ordem pública, diante do histórico de violência doméstica a ele atribuído, inclusive com a caracterização de reincidência. Além disso, o delito que ensejou a sua prisão atual foi praticado em desobediência às medidas protetivas que haviam sido impostas em favor da vítima e dos filhos do casal (ID 17123290). Desse modo, a alegação apresentada pela d. Defensoria Pública no sentido de que a prisão não se mostraria necessária, data vênia, não encontra respaldo na situação fática em análise, isso porque ainda que os delitos em comento não provocaram lesão corporal real, conforme exposto na inicial, assumem outra proporção diante do histórico do paciente, além de ser indicativos de uma escalada de violência, tão característica nos crimes domésticos. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Nesse ponto, vale ressaltar que, mesmo nos casos em que não houver probabilidade de descumprimento das medidas protetivas, é possível a prisão preventiva em caso de risco à integridade física da ofendida. Com efeito, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.